Tribunal: TJSP
Processo: 2186973-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais c.c. Obrigação de Fazer. "Contrato de Construção por Administração com Preço Máximo Garantido". DECISÃO que deferiu o pedido de realização de nova perícia. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais c.c. Obrigação de Fazer. "Contrato de Construção por Administração com Preço Máximo Garantido". DECISÃO que deferiu o pedido de realização de nova perícia. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*